Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741766-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida nos apelos constitucionais interpostos. Por sua vez, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031